Tribunal: TJDFT
Processo: 0726536-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO Número do processo: 0726536-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que a interessada Tânia Maria Nava Marchewka não fora localizada no endereço indicado. Ante essa evidência, à reclamante/agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço dela, de forma a ser viabilizada sua citação/intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da interessada, defronte sua qualificação como litisconsorte necessária, indispensável à citação/intimação da interessada, pois imprescindível à elucidação do agravo interno aviado. I. Brasília-DF, 10 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70623890 (fl. 119).